Tribunal: TJPA
Processo: 0001498-93.2012.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6007 - Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001498-93.2012.8.14.0116

APELANTE: CERAMICA N S APARECIDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CF/88. LEI COMPLEMENTAR Nº 004/2006 DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE. TRIBUTO DE CARÁTER DIFERENCIADO COM RECEITA DESTINADA A FINALIDADE ESPECÍFICA SEM EXIGÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO INDIVIDUALIZADA DE UM SERVIÇO AO CONTRIBUINTE. PRECEDENTE DO STF, JULGADO EM REPERCUSSÃO GERAL (RE 573.675). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

CERÂMICA N.S. APARECIDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE.

Historiando os fatos, a empresa autora ajuizou referida ação relatando que desde o ano de 2006 vem pagando regularmente o tributo denominado Contribuição para Custeio de Iluminação Pública – CCIP, e que por várias vezes procurou a Prefeitura Municipal a fim de questionar o valor exorbitante cobrado a este título, apontando que nem é beneficiada com iluminação pública na sua rua. Ao final, pugnou pela cessação ou diminuição da cobrança da contribuição ou ainda que fosse concedido o pedido de depósito judicial mensal da CCIP.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 14060294):

“(...) Em arremate, a alegada ausência da efetiva prestação de serviço não pode ser analisada para fins de declaração difusa de inconstitucionalidade, uma vez que claramente se relaciona ao fato gerador da cobrança da Contribuição de Custeio dos Serviços de Iluminação Pública, mormente quanto se procede à leitura isolada do art. 323 do atacado Código Tributário do Município de Ourilândia do Norte.

Todavia, nem mesmo este argumento é suficiente ao menos à declaração da ilegalidade da cobrança da CCIP sob a justificativa de que a sede da Cerâmica Nossa Senhora Aparecida Indústria e Comércio não é beneficiada com os serviços de iluminação pública (ou que isso é feito de maneira deficiente), uma vez que se presta ao custeio universal e possui natureza jurídica de 'sui generis' de contribuição, não de taxa.

(...)

4- Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação n. 0001498-93.2012.8.14.0116, proposta pela Cerâmica Nossa Senhora Aparecida Indústria e Comércio em face do Município de Ourilândia do Norte e, em consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO, isto é, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...)”

A Empresa Autora opôs embargos de declaração (id. 14060295), os quais foram conhecidos, porém, rejeitados, conforme sentença de id. 14060299.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (id. nº 14060296).

Em suas razões, aduz que requereu, por meio de controle difuso, a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 004/2006, no quesito contribuição para custeio de iluminação pública, pugnando pela condenação do réu na devolução do indébito a título de COSIP, tendo em vista que não é beneficiada pela contribuição a que paga em razão de tratar-se de empresa localizada na zona rural do município.

Insurge-se contra a base de cálculo utilizada para a fixação da contribuição, arguindo que a lei complementar usa a tarifa convencional do subgrupo B-4b – iluminação pública, valor este repassado pela ANEL à Celpa.

Assevera que há a possibilidade do valor arrecadado a título de COSIP não está sendo integralmente destinado ao custeio mensal da iluminação pública, em ofensa ao princípio da vinculação instituído pela própria lei municipal, além de restar claro a ofensa à proporcionalidade na cobrança da referida exação, o que a torna inconstitucional.

Afirma que não se beneficia da contribuição que paga, haja vista que as ruas onde se localiza a empresa não são dotadas de iluminação pública, prevalecendo a escuridão.

Aponta abusividade na alíquota utilizada como base de cálculo da contribuição.

Colaciona julgados no mesmo sentido do pedido inicial.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedente a demanda.

O Município Apelado apresentou contrarrazões, refutando os argumentos da recorrente (id. 14060303).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 17231467).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença que julgou improcedente o pedido inicial que visava a declaração de inconstitucionalidade, por meio de controle difuso, da Lei Complementar nº 004/2006 do Município de Ourilândia do Norte, do quesito Contribuição para Custeio de Iluminação Pública com a repetição de indébito dos valores pagos ou ainda a devolução do indébito pelo fato da autora não ser beneficiada pela contribuição paga.

A Apelante sustenta que as ruas onde a empresa se localiza não são beneficiadas por iluminação pública, não podendo ser obrigada a pagar por algo que não utiliza, além de apontar abusividade na alíquota utilizada como base de cálculo da contribuição.

Todavia, o recurso não merece provimento.

É cediço que com o advento da Emenda Constitucional nº 39, de 2002, a Constituição Federal possibilitou ao Distrito Federal e aos Município a instituição da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, senão vejamos:

Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir
contribuição
, na forma das respectivas leis,
para o custeio do serviço de iluminação pública
, observado o disposto no art. 150, I e III. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 39, de 2002)

Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 39, de 2002)

Desse modo, cabe a cada Município definir, por legislação local, o fato gerador da exação, bem como a sua base de cálculo e o seu sujeito passivo, desde que tal tributação seja vinculada à finalidade de custeio da iluminação pública, além do dever de observância ao disposto no artigo 150, incisos I e III, da CF/88.

É cediço que a referida contribuição foi criada para custear o serviço de iluminação pública de áreas comuns, prestado a toda a coletividade local, indistintamente; sem que haja qualquer obrigação vinculativa ao município instituidor quanto à estrita correspondência entre o valor arrecadado e o efetivamente gasto com o custeio do serviço.

No âmbito municipal, a Lei Complementar nº 004/2006, que dispõe sobre o Código Tributário do Município de Ourilândia do Norte, instituiu em seu art. 117, inciso IV, a Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – CCIP.

O art. 321, por sua vez, estabelece que
“a Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – CCIP, tem como objetivo gerador o custeio do serviço de iluminação pública, em caráter universal, de forma a viabilizar a tranquilidade, o bem estar e a segurança nos espaços públicos, tendo como fato gerador a prestação destes serviços pelo Município, diretamente ou mediante concessão”
.

Compete destacar que no julgamento do Recurso Extraordinário nº
573.675-0
, com repercussão geral reconhecida, o Eminente Ministro relator Ricardo Lewandowski consignou em seu voto que a exação prevista no art. 149-A (CCIP) configura uma atividade estatal
uti universi
, e não
uti singuli
, que dá ensejo à cobrança das taxas, exatamente por ser prestada em unidades autônomas de utilização e, por isso mesmo, quantificáveis em relação a cada contribuinte, ou seja, a iluminação pública, por ser um serviço público
uti universi
, é de caráter geral e indivisível, prestado a todos os cidadãos, indistintamente.

Note-se que a Corte Suprema esclarece que a COSIP é um tributo de caráter
sui generis
, que não se confunde com um imposto porque sua receita se destina a finalidade especifica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte.

No mesmo julgado, o STF também firmou entendimento de que a l
ei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública
, bem como, decidiu que a
progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva
, senão vejamos:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE. INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITAS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. I –
Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública. II – A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva. III – Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte. IV – Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. V – Recurso extraordinário conhecido e improvido
. (RE 573675. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Publicação DJE 22/05/2009 - ATA Nº 15/2009. DJE nº 94, divulgado em 21/05/2009) – Grifo nosso

Nesse contexto, observa-se que a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública é constitucional, conforme julgado no RE 573.675/SC, na forma do art. 543-B do CPC/73.

No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“Nesse contexto, em observância ao decidido pelo STF, no RE 573.675/SC, da lavra do Ministro Ricardo Lewandowski, julgado sob a égide de repercussão geral, o teor da sentença não se mostra passível de reforma, devendo a ação ser julgada improcedente.”

Dessa forma, a sentença encontra-se escorreita, nada havendo a ser alterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo

a sentença de 1º grau em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação
.

É como voto.

Belém,
27
de
maio
de 20
24
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 06/06/2024